Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS DELITOS OU INTENÇÃO DE USO ILÍCITO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste interesse recursal quanto aos pleitos subsidiários, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal, estabelecido o regime inicial aberto e substituída por penas restritivas de direitos, não havendo sucumbência defensiva nesses pontos.
2. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Embora o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 seja de mera conduta e de perigo abstrato, a jurisprudência admite a mitigação dessa natureza quando inexistente risco concreto relevante ao bem jurídico tutelado.
4. A apreensão de apenas duas munições calibre .22, intactas e de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, aliada à primariedade e aos bons antecedentes do réu e à inexistência de prova concreta de que o fato se insira em contexto de outros delitos, afasta a potencialidade lesiva da conduta e evidencia o reduzido grau de reprovabilidade, tornando desnecessária a intervenção penal.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.